Tribunal: TJMT
Processo: 1019084-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019084-55.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: GEAP Autogestão em Saúde.
Agravada: Maria da Conceição Oliveira Guedes.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por GEAP Autogestão em Saúde, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de tutela provisória antecipada de urgência que lhe move Maria da Conceição Oliveira Guedes, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a ré disponibilize os serviços hospitalares de urgência, como a cirurgia de correção da fratura do fêmur, implante de prótese, hastes, placas ou parafusos, ou seja, todos os procedimentos indicados pela equipe médica, ainda que não listados na decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o cumprimento da determinação.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois deve-se respeitar o período de carência contratual, que inclusive era de conhecimento da agravada. Sustenta que se houver autorização do Poder Judiciário para flexibilizar, modificar e extinguir todas as relações contratuais, o direito legal e contratual que as operadoras de planos de saúde possuem, perderão a razão de ser.
Ainda, afirma que, caso mantida a decisão, a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos de tratamento e corre o risco de não mais receber o valor posteriormente. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator